Tribunal: TJPA
Processo: 0004698-79.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004698-79.2014.8.14.0006

APELANTE: GENIVALDO JEREMIAS ALVES DAS NEVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCESSÃO DE PATRONOS. DEFENSORIA PÚBLICA E ADVOGADO PARTICULAR. DIVISÃO PROPORCIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença que, ao fixar honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, os dividiu igualmente entre a Defensoria e o advogado particular, Dr. Danilo Martins, que assumiu o patrocínio da causa apenas após o trânsito em julgado. A apelante requer a modificação da divisão para 75% em seu favor, argumentando ter atuado de forma preponderante durante a fase de conhecimento e início da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a divisão dos honorários sucumbenciais entre a Defensoria Pública e o advogado particular, diante da sucessão de patronos ao longo do processo, deve observar a proporcionalidade da atuação efetiva de cada profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Defensoria Pública abrange toda a fase de conhecimento e o início da fase de cumprimento de sentença, incluindo o ajuizamento da ação, instrução probatória, obtenção de sentença favorável e requerimento de cumprimento.

O advogado particular, embora tenha ingressado tardiamente no feito, demonstrou atuação resolutiva na fase executiva, promovendo diligências relevantes e adotando medidas eficazes junto ao juízo e órgãos de controle, que resultaram na efetiva satisfação do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre patronos sucessivos, com base nos critérios dos §§ 2º e 14 do art. 85 do CPC, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando remuneração justa e equitativa conforme a efetiva contribuição de cada profissional.

A ausência de prévia oitiva da Defensoria Pública sobre a divisão igualitária dos honorários viola o contraditório e o devido processo legal, ensejando a reforma parcial da sentença.

A fixação da divisão na proporção de 60% para a Defensoria Pública e 40% para o advogado particular atende aos princípios da causalidade, da razoabilidade e da justa remuneração do trabalho jurídico realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A divisão dos honorários sucumbenciais entre patronos sucessivos deve observar a proporcionalidade da atuação de cada profissional no processo, à luz dos critérios dos §§ 2º e 14 do art. 85 do CPC.

A fixação equitativa da verba honorária exige a prévia oitiva dos interessados, sob pena de violação ao contraditório.

A atuação predominante na fase de conhecimento justifica majoração proporcional da verba honorária em favor da Defensoria Pública, sem desconsiderar a relevância da atuação posterior do advogado particular na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 14; 1.022, II. Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.960.747/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022; TJSP, AI nº 2109184-95.2016.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 25.08.2016; TJAL, Emb. Decl. nº 0700408-87.2022.8.02.0020, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 21.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
GENIVALDO JEREMIAS ALVES DAS NEVES
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, com o objetivo de obter a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença e o consequente pagamento de valores retroativos.

Síntese dos fatos.

Alega a parte apelante que atuou em toda a fase de conhecimento e também na fase de cumprimento de sentença, desde o ajuizamento da ação em 25/03/2014 até a prolação da sentença em 11/01/2019 e subsequente pedido de cumprimento realizado em 17/01/2020.

Afirma que somente em 15/06/2023 o advogado particular Dr. Danilo Martins passou a representar o autor nos autos, e mesmo assim, a sentença de Id. 125124255 fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em partes iguais (50% para a Defensoria e 50% para o advogado particular), sem considerar a diferença nas atuações. Aponta, ainda, que não lhe foi oportunizado o contraditório antes da decisão que determinou essa divisão igualitária dos honorários.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a fixação dos honorários deve observar os critérios previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Invoca também o artigo 22 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), ressaltando que o direito aos honorários sucumbenciais decorre da atuação efetiva do patrono no processo.

Sustenta ainda que os tribunais vêm se posicionando no sentido de que, havendo substituição de advogados no curso do processo, a divisão dos honorários deve observar a proporcionalidade dos serviços prestados. Cita precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, além de doutrina de Yussef Said Cahali, para justificar a necessidade de uma divisão equânime, especialmente quando há revogação de mandato com efetiva atuação anterior do patrono substituído.

Por fim, requer que seja dado total provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença quanto à divisão dos honorários sucumbenciais, fixando-se 75% (setenta e cinco por cento) do total em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, em razão da sua atuação predominante no curso do processo, e os 25% (vinte e cinco por cento) restantes ao patrono substituto, Dr. Danilo Martins. Argumenta que tal divisão atende ao critério da equidade e à proporcionalidade, conforme jurisprudência e legislação aplicáveis.

A parte apelada
GENIVALDO JEREMIAS
apresentou
contrarrazões
– Id. 23519145.

A parte apelada, GENIVALDO JEREMIAS ALVES DAS NEVES, por meio de seu advogado particular, apresentou contrarrazões impugnando os argumentos da Defensoria Pública quanto à pretensão de majoração de sua quota-parte nos honorários sucumbenciais arbitrados.

Sustenta o apelado que a atuação da Defensoria na fase de cumprimento de sentença foi mínima e ineficiente, tendo o processo somente avançado após sua substituição por advogado particular. Relata que o Sr. Genivaldo procurou diversas vezes a Defensoria e não obteve atendimento satisfatório, o que o motivou a buscar nova representação.

Alega que o atual patrono, Dr. Danilo José Martins Silva, assumiu a causa de forma pro bono, realizando diligências significativas para o andamento do processo, incluindo a apresentação de reclamação junto ao Conselho Nacional de Justiça (processo nº 0003620-10.2024.2.00.0000) e à Corregedoria do TJPA (processo nº 0002921-02.2024.2.00.0814), além de esforços presenciais para despacho com o juízo. Argumenta que tais esforços foram determinantes para o desfecho favorável da execução.

Para reforçar sua posição, invoca o artigo 85 do Código de Processo Civil, que reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios e sua fixação com base na atuação efetiva no processo. Em suas palavras: “A Defensoria quase não atuou na execução e atuou mal”, justificando assim a manutenção da divisão dos honorários em partes iguais, ou até mesmo a redução da quota da Defensoria.

Por fim, requer:

a) o não conhecimento do recurso interposto pela Defensoria Pública;

b) caso conhecido, o seu total desprovimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos;

c) a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação sobre a admissibilidade e sobre o mérito do recurso, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial, que dispensa a intervenção ministerial – Id. 26575978.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

A controvérsia devolvida à instância recursal restringe-se à definição proporcional dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, diante da sucessão de patronos na representação do autor GENIVALDO JEREMIAS ALVES DAS NEVES.

A sentença recorrida, ao reconhecer omissão quanto à fixação de honorários executivos, arbitrou honorários advocatícios no percentual de 50% para a DEFENSORIA PÚBLICA e 50% para o patrono particular, sem, contudo, oportunizar contraditório prévio à parte pública, como registrado em suas razões recursais.

De fato, a atuação da DEFENSORIA PÚBLICA se estendeu por toda a fase de conhecimento e parte inicial do cumprimento da sentença, incluindo o ajuizamento da demanda, instrução, prolação de sentença favorável e requerimento inicial de cumprimento. É incontestável que tal atuação constituiu a base jurídica do direito reconhecido e, por consequência, do crédito executado.

Por sua vez, é igualmente incontroverso que a atuação do advogado particular, embora tardia, mostrou-se diligente e eficaz na condução do cumprimento de sentença, com apresentação de cálculos, diligências junto ao juízo e órgãos de controle, o que culminou na efetiva satisfação do crédito.

Nesse cenário, impõe-se solução equânime, capaz de valorizar proporcionalmente os serviços prestados por ambos os patronos.
A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a divisão dos honorários entre patronos sucessivos com base na efetiva participação de cada um no deslinde da demanda
. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . VIOLAÇÃO DO ART. 51, § 3º, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8º; 85, § 14; 515, I; E 1 .000 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS . ART. 1.005 DO CPC. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES . PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES DA PARTE RÉ. DIREITO DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE . RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ARTS. 85, § 2º, E 87 DO CPC/2015 .
DIVISÃO PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU PREJUÍZO ECONÔMICO EVITADO PELA PARTE. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA COM O PATRONO QUE NÃO RECORREU . ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RATEIO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO ART . 85, § 2º, DO CPC/2015
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . 1. Ação monitória, ajuizada em 18/07/2007, atualmente em fase de cumprimento de sentença para execução dos honorários advocatícios de sucumbência, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2020 e concluso ao gabinete em 21/06/2021. 2. O propósito recursal é decidir (I) se o acórdão que reconheceu a prescrição da dívida, em julgamento de recurso interposto apenas por parte dos litisconsortes, produz efeitos em relação aos demais que não recorreram, mesmo não sendo hipótese de litisconsórcio unitário; (II) se, nesse cenário, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do litisconsorte que não recorreu; e (III) sendo devidos os honorários, como devem ser divididos entre os advogados dos litisconsortes que não deram causa ao processo . 3. A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante . Precedente. 4. Os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o sucumbente pagar a verba honorária à parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, inclusive na sentença de improcedência, nos termos dos arts. 85, caput e § 6º, do CPC/2015 . 5. A regra da proporcionalidade (art. 87 do CPC/2015) também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos. Assim, e em observância aos critérios para a justa remuneração do advogado fixados no art . 85, § 2º, do CPC/2015, na hipótese de litisconsórcio na parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos advogados de cada litisconsorte devem ser fixados de forma proporcional ao respectivo proveito econômico obtido ou prejuízo econômico evitado pelos seus clientes. Precedentes. 6. Excepcionalmente, a fim de evitar manifesto e comprovado enriquecimento sem causa por parte de um dos advogados, admite-se a flexibilização da regra de divisão proporcional, podendo o patrono em questão ser excluído da divisão ou apenas receber uma cota-parte menor, sendo imprescindível, para o adequado rateio, a observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do art . 85, § 2º, do CPC/2015. 7. O recebimento, pelo advogado da parte que não recorreu, de proporção de honorários sucumbenciais equivalente ao patrono do litisconsorte que interpôs o recurso e obteve provimento, caracteriza enriquecimento sem causa. 8 . Hipótese em que (I) o reconhecimento da prescrição da dívida no julgamento do recurso interposto por apenas parte das corrés justifica o tratamento igualitário e, por conseguinte, a expansão subjetiva dos efeitos do recurso ao litisconsorte que não recorreu, sendo, assim, devidos os honorários advocatícios de sucumbência ao seu patrono; (II) a divisão da verba honorária proporcionalmente ao prejuízo econômico evitado implicaria, na espécie, no rateio igualitário do valor entre os três litisconsortes, caracterizando o enriquecimento sem causa do patrono da parte que não recorreu, o que não se admite. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para determinar que o valor fixado, no processo de conhecimento, a título de honorários advocatícios sucumbenciais seja repartido na proporção de 80% para o recorrente e 20% para a recorrida. (STJ - REsp: 1960747 RJ 2021/0117546-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória julgada procedente Pedido de reserva de honorários sucumbenciais em favor do advogado destituído Cabimento Atuação do patrono na fase de conhecimento que deve ser remunerada proporcionalmente ao trabalho realizado A fixação de honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade e visa remunerar o tempo e esforço do advogado para buscar a satisfação do crédito, no interesse do cliente Inteligência do artigo 22, § 3º da Lei 8.906/94 Reserva dos honorários sucumbenciais na proporção de 80% em favor do advogado substituído, restando 20% à nova patrona - Divisão dentro da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2109184-95.2016.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2016; Data de Registro: 25/08/2016)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO SUCESSIVA DE ADVOGADOS. OMISSÃO CONFIGURADA. REPARTIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação do Estado de Alagoas e manteve a sentença favorável à parte autora, sem, contudo, deliberar sobre os honorários de sucumbência, os quais haviam sido atribuídos exclusivamente à Defensoria Pública, apesar de atuação substancial e posterior do advogado particular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários de sucumbência em favor de advogado particular que atuou no processo após a Defensoria Pública e, em caso positivo, definir a forma de repartição da verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão é configurada quando o acórdão deixa de apreciar questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, como é o caso da fixação dos honorários advocatícios em favor do advogado particular que substituiu a Defensoria Pública . 4.A jurisprudência do STJ (REsp 1.222.194/BA, Rel . Min. Luis Felipe Salomão) consagra o direito à divisão proporcional dos honorários entre os advogados que atuaram ao longo do processo, na medida da efetiva participação de cada um. 5.A ausência de conteúdo econômico diretamente aferível na demanda, por tutelar direitos fundamentais como a saúde e a vida, justifica o arbitramento do valor da causa em R$ 15 .180,00, com base em critério proporcional (dez salários mínimos). 6. Com base nos §§ 2º e 14 do art. 85 do CPC, é legítima a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa arbitrado, totalizando R$ 1 .518,00 IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, §§ 2º, 3º e 14; 1.022, II; 292, § 3º; 291. Lei nº 8.906/94, art . 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.222.194/BA, rel . Min. Luis Felipe Salomão. STJ, AgInt no REsp 1745718/SP, rel. Min . Luis Felipe Salomão. (TJ-AL - Embargos de Declaração Cível: 07004088720228020020 Maravilha, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 21/05/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2025)”

Assim, reputo justo e juridicamente adequado o arbitramento dos honorários na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, por sua atuação preponderante na fase de conhecimento, e 40% (quarenta por cento) ao advogado DANILO JOSÉ MARTINS SILVA, pela atuação resolutiva na fase de cumprimento de sentença.

A reforma parcial da sentença, nesse ponto, atende aos princípios da causalidade, razoabilidade e da justa remuneração do trabalho técnico-jurídico desenvolvido em prol da parte vencedora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ para reformar a sentença recorrida, fixando os honorários de sucumbência no percentual de 60% (sessenta por cento) em favor da Defensoria Pública e 40% (quarenta por cento) em favor do advogado particular DANILO JOSÉ MARTINS SILVA.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025